Tribunal: TJDFT
Processo: 0721606-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GERALDINO FRANZOI FILHO (agravante/autor) em face da decisão (ID 195060458, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0701457-54.2024.8.07.0021, proposta por BANCO DO BRASIL S/A (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte agravante/autora. Em suas razões recursais (ID 59582525), a parte agravante/autora, em síntese, sustenta que o juízo a quo se equivocou quando limitou o juízo de valor para concessão da gratuidade ao valor dos rendimentos líquidos do agravante, em detrimento dos comprovantes de despesas apresentados aos autos e a grave situação de saúde do requerente, idoso maior de 70 anos. Alega que é aposentado, com idade superior a 70 anos, mesmo que seus rendimentos brutos sejam de R$ 14.162,09 (quatorze mil, cento e sessenta e dois reais e nove centavos), é onerado por despesas elevadíssimas, dele próprio e de familiares, dos quais constitui arrimo. Argumenta que o simples fato de ser militar aposentado, com renda líquida superior à 5 (cinco) salários-mínimos, de forma isolada, não justifica a negação da gratuidade de justiça ou o levantamento desse benefício já concedido, uma vez que não se pode vincular à gratuidade de justiça a critérios objetivos, ainda mais, quando se trata de pessoa idosa maior de 70 anos, em tratamento de câncer. Aduz que o Valor mensal de suas despesas (R$ 19.994,97) supera sua receita mensal (R$ 14.162,09). Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao Agravante e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a liminar pleiteada. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registra que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. No entanto, em que pese a parte agravante/autora tenha pedido tão somente a antecipação da tutela recursal, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, seja a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais na origem poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Nesse sentido, a concessão de tutela liminar de maneira alternativa, com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, não contraria o princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492, do Código de Processo Civil), porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se.